Tribunal: STF
Processo: RHC 254733
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a honra. Difamação atribuída a advogado. Pedido de trancamento da ação penal privada. Impossibilidade. Imunidade profissional relativa. Necessidade de dilação probatória. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado ao trancamento de ação penal privada por difamação. Alegou-se ausência de justa causa e incidência da imunidade profissional do advogado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus e (ii) estabelecer se a imunidade profissional do advogado afasta a tipicidade da conduta imputada.



    III. Razões de decidir



    3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta atipicidade da conduta, ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.



    4. A queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fato típico com indicação do possível autor e indícios de materialidade, justificando a instrução criminal.



    5. A imunidade profissional prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906, de 1994, não é absoluta e não alcança manifestações que configurem abuso, cabendo verificar, na instrução, a existência de animus difamandi.



    6. A análise sobre a presença do dolo e eventual abuso demanda incursão probatória, providência incompatível com a via do habeas corpus, de cognição sumária.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 133; CPP, arts. 41 e 395; Lei nº 8.906, de 1994, art. 7º, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017; STF, HC nº 94.398/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04/05/2010; STF, ADI nº 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2006.